Tribunal: TJBA
Processo: 8034450-48.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034450-48.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: SAMUEL FERREIRA SILVA e outros

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, ANDREA QUEIRÓS registrado(a) civilmente como ANDREA MARIA DE SOUZA QUEIROZ

APELADO: ARACI DOS SANTOS CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
ESTACIO MILTON NOGUEIRA REIS JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE A APLICAÇÃO DOS TEMAS 339 E 660 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO PROFERIDA. IMPOSSIBILIDADE. PARA A ANÁLISE DE SUPOSTA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TEMA 660/STF, TORNA-SE NECESSÁRIO O EXAME DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL, O QUE NÃO SE ADMITE NA VIA RECURSAL ELEITA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, IX, DA CF. DECISÕES QUE ENFRENTARAM QUESTÕES RELEVANTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA LEVADA A JULGAMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por SAMUEL FERREIRA SILVA e outros contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC, negou seguimento ao Recurso Extraordinário por aplicação dos Temas 339 e 660 do Supremo Tribunal Federal. O agravante sustenta que o caso não se enquadra nos referidos temas, requerendo o processamento do Recurso Extraordinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a decisão agravada aplicou corretamente o Tema 660/STF, que afasta repercussão geral em alegações de violação ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e coisa julgada quando dependentes da interpretação de normas infraconstitucionais;
(ii) estabelecer se houve violação ao art. 93, IX, da CF/1988, em razão de suposta ausência de fundamentação das decisões, à luz da tese firmada no Tema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O exame do Agravo Interno restringe-se à verificação da similitude fático-jurídica entre o caso concreto e os paradigmas fixados nos Temas 339 e 660 do STF.

O Tema 660 do STF estabelece que não há repercussão geral quando a análise da alegada violação constitucional exige exame prévio da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, como ocorre nos casos de suposta ofensa ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, resultante de controvérsias interpretativas sobre o direito infraconstitucional.

O Tema 339/STF dispõe que a exigência de fundamentação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX) não implica exame pormenorizado de todos os argumentos ou provas, bastando fundamentação suficiente para justificar a conclusão.

No caso, o acórdão impugnado analisou as teses relevantes, ainda que de forma contrária aos interesses dos recorrentes, atendendo ao dever de fundamentação constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8034450-48.2019.8.05.0001, em que figuram como agravante SAMUEL FERREIRA SILVA e outros e, como agravada, ARACI DOS SANTOS CARVALHO e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça